Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc A Decisão agravada assim dispôs: “Trata-se de ação publiciana ajuizada por FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de TEREZINHA CAMPOS COELHO e outro, partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora que exercia a posse ad usucapionem do imóvel denominado na inicial como Chácara 25, no Núcleo Rural de Santa Maria – DF, cumprindo com os requisitos legais para a aquisição originária da propriedade do bem através da usucapião. Porém, em 23/04/2019, foi retirada da posse do imóvel por decisão judicial emanada no processo de cumprimento de sentença de ação reivindicatória ajuizada pela Sra. TEREZINHA CAMPOS COELHO, esposa do falecido Sr. WILSON CAVALCANTE COELHO. Portanto, postula pela imissão na posse do imóvel, tendo em vista a sua suposta propriedade calcada na aquisição do imóvel pela usucapião, pugnando liminarmente pela averbação de gravame na matrícula do imóvel, bloqueando a transferência do bem. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, todavia, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados. A parte autora postula liminarmente pela averbação de gravame na matrícula do imóvel, a fim de obstar a transferência do bem pela proprietária registral do bem, pautando seu pedido nos diversos documentos juntados nos autos e na possibilidade de alienação do bem pela parte ré. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a mera possibilidade de alienação do imóvel não é suficiente para justificar a presença deste requisito. O conceito de risco atrela-se necessariamente com a probabilidade concreta de um dano ocorrer, baseada em evidências, não abarcando, portanto, a ideia de possibilidade, tendo em vista seu caráter hipotético e abstrato. Sobre a probabilidade do direito, este pressuposto também não restou demonstrado. A autora baseia sua pretensão liminar nos diversos documentos juntados na petição inicial, que buscam demonstrar o exercício da posse pelo suposto antigo possuidor do imóvel, Sr. Moisés Ribeiro Mendes. Porém, apesar da quantidade dos documentos anexados, estes não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito de propriedade da autora. Quanto ao instrumento de cessão de direitos hereditários relativos ao imóvel (ID 137680110 e 137680121), este deveria assumir a forma pública, não sendo válido título particular de cessão de direitos de bem imóvel. Ademais, os demais documentos não possuem força probante suficiente frente à titularidade registral do imóvel da parte ré, citada na sentença de ID 144215470. Isto posto, ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência presentes no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela provisória postulada.” Sob um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável a manutenção da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, haja vista que as alegações da Agravante a respeito da aquisição da propriedade por meio da usucapião, bem assim os documentos apresentados para corroborar o suposto direito, não dispensam incursão no mérito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INIVABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. 1. A aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária comum ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil. 2. Os requisitos da ação de usucapião precisam ser demonstrados no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e devem preceder qualquer anotação na matrícula do imóvel referente à essa forma de aquisição da propriedade. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07027307320208070000 – ac. 1261427 - 8a Turma Cível – Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO - DJE : 14/07/2020) Diante do exposto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator